Tribunal: TJDFT
Processo: 0701053-71.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701053-71.2020.8.07.9000 Classe judicial: RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL (1271) RECORRENTE: ROBSON MARINHO GAIA, ROBSON MARINHO GAIA 00490283160 RECORRIDO: NICOLE BALBINO MATOS - ME DECISÃO Cuida-se de peça jurídica que indica inconformismo com a sentença proferida nos autos de no 0704409-02.2020.8.07.0003, em curso no 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia. Ocorre que o recurso inominado deve ser interposto por petição dirigida ao juízo de origem, no bojo dos autos em que prolatada a sentença, e não processado em apartado e dirigido à Turma Recursal pelo recorrente (art. 41 da Lei no 9.099/95). Apenas após as formalidades previstas no art. 42 da Lei no 9.099/95 e art. 28 do Regimento Interno das Turmas Recursais, os autos serão remetidos à Turma Recursal pelo juiz de origem. Diante do erro grosseiro e por não se tratar de vício sanável, o que inviabiliza a aplicação do parágrafo único do artigo 932 do CPC, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Nesse descortino, não conheço de recurso, o que faço com fulcro no art. 10, V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC. Publique-se. Arquive-se, após. Brasília/DF, 30 de julho de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito